Tribunal: STF
Processo: HC 232110
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Júlio Dias Monteiro Neto, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.777.333/PA.



    Colho da decisão impugnada:



    Infere-se dos autos que o ora agravante foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 40, caput, c/c o art. 40-A, § 1º, ambos da Lei n. 9.605/1998. Na mesma oportunidade, o Ministério Público Federal ofereceu proposta de suspensão condicional do processo. 



    Realizada a audiência admonitória, o acusado aceitou a referida proposta e comprometeu-se a comparecer bimestralmente ao Juízo para justificar suas atividades, pelo prazo de 2 anos. 



    Cumpridas as condições impostas, pelo período estabelecido, foi declarada extinta a punibilidade do agente, com a determinação de que se procedesse "ao registro referido no art. 76, §§ 4° e 6°, da Lei nº. 9.099/95 no Sistema Informatizado desta Justiça" (fl. 136). 



    Inconformada com a determinação supra, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal a quo deu provimento, sob os seguintes fundamentos (fls. 169-170):. (eDOC 19, p. 2)



    No STJ, o recurso especial não foi provido.



    Nesta Corte, a DPU requer “seja concedida a ordem de habeas corpus para retirar o impedimento de reformar o acórdão do STJ, retirando o registro mencionado do Sistema Informatizado da Justiça Federal.”



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia posta neste writ reside na insurgência da DPU, quanto à impossibilidade de concessão de novo sursis no prazo de cinco anos, nos termos do art. 76, §§4º e 6º, e 89, ambos da Lei 9.099/95.



    O entendimento a que chegou o STJ, mutatis mutandis, não diverge da jurisprudência desta Corte, verbis:



    PROCESSO CRIMINAL. Suspensão condicional. Transação penal. Admissibilidade. Maus antecedentes. Descaracterização. Reincidência. Condenação anterior. Pena cumprida há mais de 5 (cinco) anos. Impedimento inexistente. HC deferido. Inteligência dos arts. 76, § 2º, III, e 89 da Lei nº 9.099/95. Aplicação analógica do art. 64, I, do CP. O limite temporal de cinco anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, aplica-se, por analogia, aos requisitos da transação penal e da suspensão condicional do processo. (HC 86.646, Rel. Cezar Peluso, Primeira Turma, 9.6.2006)



    No mesmo sentido, decidi no HC 181.184: “acertou o Juízo de primeiro ao registrar que, em caso de novo cometimento de delito, no período de cinco anos, à paciente não poderá ser ofertada nova suspensão condicional do processo, tal como ocorre com a transação penal.”



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente